Tribunal: STF
Processo: Rcl 60529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Luiz Carlos da Rocha contra ato da Diretora da Penitenciária Federal em Brasília/DF, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante encontra-se custodiado no sistema penitenciário federal desde a sua prisão, em 3.7.2017, tendo passado pelos presídios de Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Brasília/DF, onde recolhido atualmente (eDOC1, p. 2).



    Ante a proximidade do término da permanência do reclamante em estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em 10.4.2023, manifestou-se desfavoravelmente ao retorno dele para o Estado de origem. Assentou que informações de inteligência apontariam a sua manutenção “como liderança da organização criminosa PCC, com forte atuação no âmbito do crime organizado, elevado potencial de articulação criminosa e poder de influência frente a massa carcerária” (p. 3).



    Por entender que tal motivação constituiria fato novo e contraditório com outros documentos encaminhados pela própria direção da Penitenciária Federal de Brasília, somado a anterior episódio de afirmações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios, a defesa apresentou pedido de esclarecimentos sobre os dados divergentes, “bem como acesso às informações coletadas pelo Sistema Penitenciário Federal e mencionadas nos pedidos de prorrogação” (p. 4).



    A Diretoria da Penitenciária Federal em Brasília/DF afirmou que seria efetuada a correção de erro material no requerimento quanto ao fato de o reclamante ser líder do PCC, porém, esse equívoco não afastaria a justificativa embasada na periculosidade do agente. Ademais, indeferiu o acesso da defesa às informações pretendidas (eDOC 15).



    O patrono sustenta não ser possível refutar os fundamentos apresentados, uma vez que não possui conhecimento acerca dos relatórios de inteligência do Depen, os quais subsidiariam as manifestações da DISPF (p. 8). 



    Além disso, por se cuidar de diligências documentadas — já que usadas para manter o reclamante em presídio federal —, alega não haver motivo para sonegar informações à defesa, mesmo que sigilosas, porquanto o sigilo não pode ser imposto ao defensor (p. 9). 



    Tendo em conta que “o prazo para manifestação da defesa acerca do requerimento de renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal expirará em 23 de junho de 2023”, requer a concessão de medida liminar, “inaudita altera pars, até o julgamento do mérito da presente reclamação, a suspensão da permanência do reclamante no Sistema Penitenciário Federal, a fim de possibilitar nova decisão somente a partir do conhecimento de todas as informações pela defesa técnica (p. 12).



    Subsidiariamente pleiteia o deferimento de acesso imediato às informações elaboradas pela DISPF relacionadas ao reclamante para que outra decisão seja proferida após o acesso integral pela defesa técnica.



    No mérito, propugna pela confirmação da liminar relativamente ao pedido subsidiário (p. 13). 



    Em face da urgência do caso, dispensei as informações do juízo reclamado, bem como a vista da Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Para melhor compreensão da controvérsia, saliento que o magistrado de piso (23ª Vara Federal de Curitiba/PR), ao analisar a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do reclamante, solicitou a imediata inclusão cautelar dele no sistema penitenciário federal. Transcrevo trechos da decisão:



    “De fato, o poder econômico do investigado, somado à sua rede de contatos e a seu poder de negociação, asseguraram que ele permanecesse longe do sistema prisional, não obstante tratar-se de traficante de grande influência há quase (trinta) anos e já conhecido das autoridade policiais. Portanto, deve-se tomar o cuidado de custodiá-lo em local cuja segurança seja máxima. 



    Ademais, a liderança de LUIZ CARLOS DA ROCHA dentro da organização criminosa restou demonstrada nestes autos e sua custódia em presídio federal romperá sua influência e coordenação sobre os demais membros da organização criminosa. 



    A respeito da questão, apontou a autoridade policial em sua representação: 



    ‘Conforme já exposto no corpo da presente Representação, LUIZ CARLOS DA ROCHA é um dos traficantes mais procurado s do planeta, atua há quase 3 (três) décadas praticando os delitos de Tráfico Internacional de Drogas e Lavagem de Dinheiro, dono de um patrimônio ilícito incalculável, líder máximo de Organização Criminosa Internacional, já tendo sido condenado 3 (três) vezes pelo crime de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, além do fato de que a Organização Criminosa que comanda tem atuação fortíssima na fronteira entre Brasil (Ponta Porã/MS) e Paraguai (Pedro Juan Caballero) local onde é notória a ocorrência reiterada de crimes violentos, como, por exemplo, o assassinato do traficante JORGE RAFAAT TOUMANI, trazido a lume no Evento 01 do E-proc n.º 5016157- 67.2017.4.04.7000. 



    Resta mais que evidente que a manutenção de LUIZ CARLOS DA ROCHA em presídio Estadual permitirá facilidades diversas, como, por exemplo, o uso de aparelhos celulares, que possibilitará o controle da ORCRIM que comanda mesmo dentro do cárcere, bem como o fato de que um criminoso do jaez de LUIZ CARLOS tem poder financeiro para comandar um presídio estadual, determinando regras, corrompendo servidores públicos, planejando fugas, rebeliões e assassinatos sem a menor dificuldade.’ 



    Assim, tratando-se de hipótese excepcional, que se enquadra no art. 3º, I e IV, do Decreto 6.877/2009, acolho a representação da autoridade policial quanto à necessidade de o investigado, quando preso, ser transferido para um presídio federal, nos termos da Lei 11.671/08, pelo prazo inicial de 360 (trezentos e sessenta dias)”. (eDOC 3, p. 5) (grifei)



    As manifestações da DISPF foram uníssonas no sentido da necessidade de manutenção do reclamante em penitenciária federal, considerando o seu alto de grau de periculosidade e a tentativa de desarticulação do crime organizado objetivada com a criação do sistema penitenciário federal (eDOCs 4, 5, 10 e 11). No mesmo sentido se pronunciaram os Juízos da 23ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR e da 15ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF (eDOCs 6, 7, 8 e 9).



    No caso, verifico inexistir aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma invocada, a saber, a Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, a Diretora da Penitenciária Federal de Brasília/DF indeferiu a pretensão do reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se da petição (23926239), protocolada pelo advogado Rafael Junior Soares, solicitando acesso às informações de inteligência coletadas pelo Sistema Penitenciário Federal, relativas aos pedidos de prorrogação de permanência do preso Luiz Carlos da Rocha. 



    2. Inicialmente, esclareço que não compete a Penitenciária Federal em Brasília/DF a coleta de informações de inteligência, mas sim a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF). 



    3. Neste sentido, após solicitar manifestação visando subsidiar resposta ao causídico, a DISPF informou que a atividade de inteligência penitenciária, cujo desiderato é subsidiar a tomada de decisão, é resguardada pelo sigilo, consoante Lei n.º 12.527/2011 e Decreto n.º 7.845/2012. Logo, o teor dos dados produzidos estão, por consequência, impedidos de serem divulgados. 



    4. Ademais, no que se refere à informação de que o nominado preso possui o status de liderança da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, consignou-se, com apoio em dados trazidos pela área técnica, que se tratou de mero erro material, devendo, portanto, prevalecer o entendimento exposto pela Comissão Técnica de Classificação. 



    5. Importante frisar, por oportuno, que o referido erro material, que receberá o devido saneamento pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, não afasta o posicionamento adotado quanto à necessidade de prorrogação do prazo de permanência do preso Luiz Carlos da Rocha no Sistema Penitenciário Federal, haja vista seu grau de periculosidade que, por si só, configura motivo suficiente para manutenção de sua custódia em Penitenciária Federal, no caso, na Unidade em Brasília/DF”. (eDOC 15) (grifei)



    Segundo consta da decisão impugnada, a DISPF é a responsável pela colheita de informações de inteligência penitenciária e não a autoridade reclamada. Esta, por sua vez, para responder à petição da defesa precisou acionar a DISPF, a qual noticiou que tais informações são sigilosas por força da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.845/2012. 



    Infere-se, portanto, que o citado relatório de inteligência não se encontra documentado no procedimento em trâmite perante a autoridade administrativa ora reclamada. 



    Entretanto, o enunciado sumular visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal quanto a elementos de provas já encartados nos autos. A exceção, segundo a jurisprudência desta Corte, refere-se à restrição de acesso em razão da existência de diligências em andamento.



    Assim, além do fato de o suposto material não constar dos autos, na situação em apreço, a defesa almeja ter acesso a informações constantes de relatório utilizado para subsidiar o eventual retorno ou não do reclamante ao sistema penitenciário estadual de origem, pretensão não abrangida pelo espectro da Súmula Vinculante 14.



    Conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o cabimento da reclamação depende da demonstração de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o entendimento paradigma:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 33.783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019) (grifei).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE  14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.136 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Por oportuno, cito a decisão monocrática de relatoria do Min. Edson Fachin nos autos da Rcl 47.352/PR (DJe 4.6.2021), haja vista a similitude fática com a presente reclamação.



    Observo ainda que urgência na apreciação deste feito decorreu de ato do próprio defensor. O termo final para sua manifestação acerca do requerimento de renovação da permanência do reclamante em estabelecimento prisional federal expirará hoje, 23.6.2023. Contudo, somente na véspera, isto é, no dia 22.6.2023, a reclamação foi distribuída a este Gabinete e, ainda assim, em horário próximo ao encerramento do expediente. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente